Tribunal: TJSP
Processo: 1074815-20.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante para que seja esclarecido se com a majoração em sede recursal, os honorários advocatícios fixados passaram ao percentual de 15% (quinze por cento), ou ao de 10,5% (dez e meio por cento), sobre o valor atualizado da causa. – Existência – Esclarecimento quanto ao percentual aplicado, não havendo aviltamento do trabalho realizado em âmbito recursal,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante para que seja esclarecido se com a majoração em sede recursal, os honorários advocatícios fixados passaram ao percentual de 15% (quinze por cento), ou ao de 10,5% (dez e meio por cento), sobre o valor atualizado da causa. – Existência – Esclarecimento quanto ao percentual aplicado, não havendo aviltamento do trabalho realizado em âmbito recursal, considerando o valor dado à causa - Embargos declaratórios parcialmente acolhidos